Tribunal: STF
Processo: RE 1381234
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 5, fls. 2-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apenas as demandas que envolvem o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União, atraindo a competência da Justiça Federal (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793).



    2. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5º da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país.



    3. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada.



    4. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.



    5. Nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Portaria GPR 1170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem.



    6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL aponta violação aos arts. 23, II, e 196, da Constituição Federal, bem como aos Temas 6 e 793 do STF, pois o acórdão recorrido o condenou ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. 



    Afirma que no julgamento do RE 855.178, Tema 793, ficou definido “que a União deveria integrar o polo passivo das demandas que envolvesse medicamento não padronizado. Nada obstante a clareza da tese fixada, percebe-se que interpretações equivocadas sobre o julgado vêm ocorrendo, no sentido de que haveria legitimidade solidária de todos os entes da federação e que o autor poderia escolher contra quem ajuizar a demanda, desconsiderando as regras de competência fixadas na Constituição Federal” (Vol. 7, fl. 9).



    Sustenta que a despeito das normas insertas nos artigos acima apontados como violados, “no presente caso, o TJDFT limitou-se a afirmar que o Estado é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde de que necessita o impetrante. Contudo, não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Distrito Federal” (Vol. 7, fls. 13-14).



    Defende que “a União deve integrar o polo passivo da demanda quando se tratar de medicamento não padronizado, o que atrai a competência para a Justiça Federal para julgamento do caso” (Vol. 7, fl. 20). 



    Assim, à luz do entendimento firmado no Tema 793, entende que seria necessário que a Corte de origem “(i) direcionasse a obrigação de fornecimento de tratamento oncológico para a União e determinasse o ressarcimento ao DF; e, por conseguinte, (ii) reconhecesse sua incompetência para julgar a causa, remetendo o feito à Justiça Federal” (Vol. 7, fl. 20). 



    Na sequência, a Presidência do TJDF determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação ao Tema 793 da repercussão geral (Vol. 8, fl. 8). 



    Em juízo negativo de retratação, o Órgão Julgador manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Vol. 9, fl.):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Em observância à determinação do Presidente desta Corte, procede-se ao rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.



    2. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793).



    3. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento.



    4. Verificando-se que a medicação pretendida pela autora possui registro na ANVISA e está incluída em diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para pacientes com diagnóstico de câncer de cólon e reto, nos termos da Portaria SAS/MS 958, de 26/09/2014, pode-se considerar que se cuida de tratamento previsto em políticas públicas.



    5. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5º da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país.



    6. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada.



    7. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.



    8. Nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Portaria GPR 1170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem.



    9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.”.



    Por fim, o RE foi admitido e os autos encaminhados a esta SUPREMA CORTE (Vol. 11).



    É o relatório. Decido. 



     



     Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO na lide em que se pleiteia o fornecimento, à parte autora, do medicamento “BEVACIZUMABE (AVASTIN)” para tratamento oncológico.



    A sentença julgou procedente o pedido autoral e condenou o DISTRITO FEDERAL ao fornecimento do fármaco (Vol. 3).



    O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento à Apelação aos seguintes fundamentos (Vol. 5):



    “Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da sentença (ID 22009995) que, nos autos ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por TATIANE MENEZES MOTTA DOS SANTOS (ID 22009925), julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no tratamento quimioterápico com adição do medicamento Avastin (BEVACIZUMABE), nos termos da prescrição médica (ID 22009934). 



    Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 



    Inconformado com a r. sentença, o ente estatal réu interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 22010000), sustenta, em preliminar, incompetência da justiça comum estadual do Distrito Federal para o julgamento da lide, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), em sede de repercussão geral, que especifica as situações em que a União Federal deverá ser incluída no polo passivo das ações judiciais em curso, entre elas no caso de fornecimento de medicamento não padronizado. 



    No mérito, alega que o medicamente requerido, Avastin (BEVACIZUMABE), não é padronizado na Relação Nacional de Medicamentos/RENAME, tão pouco na relação de medicamento do Distrito Federal/REME, de modo que inviabiliza o fornecimento do medicamento pelo poder público.



    Ressalta que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em análise da solicitação, entendeu que o presente caso não se adequada a uma situação de excepcionalidade que justificaria o fornecimento da medicação. 



    Afirma que a regra trazida pelo art. 196 da Constituição Federal não autoriza o fornecimento de medicação em desacordo com a legislação vigente, no caso o art. 19-M da Lei Federal nº 8.080, de 1990, e o art. 28 do Decreto Federal nº 7.508, de 2011, que dispõem sobre a assistência farmacêutica pelo ente público. 



    Assevera que a Administração, por isso, está impedida de fornecer o medicamento requerido nos autos, por não ter sido esse fármaco incorporado aos tratamentos existentes na rede pública de saúde, como também destaca que existe na rede pública de saúde outros medicamentos que podem ser usados no tratamento da doença da autora. 



    (…)



    A parte apelante suscita preliminar de incompetência da justiça comum estadual do Distrito Federal para o julgamento da lide, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), em sede de repercussão geral, que especifica as situações em que a União Federal deverá ser incluída no polo passivo das ações judiciais, entre elas no caso de fornecimento de medicamento não padronizado.



    (...) 



    Conforme explicitado na ementa do Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), foi estabelecido que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”, contudo, no caso dos autos, o medicamento requerido encontra-se devidamente registrado na ANVISA, conforme se verifica em consulta na página eletrônica (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/), que aponta o medicamento AVASTIN registrado sob o nº 101000637. 



    Desse modo, não há razão para incluir a União no polo passivo da demanda e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal. Assim, rejeito a questão preliminar suscitada. 



    MÉRITO 



    É cediço que a inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5º da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. 



    Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país, in verbis:



    [...]



    No mesmo sentido as disposições do arts. 204 e 207, da Lei Orgânica do Distrito Federal.



    [...]



    Da normatização contida nos citados dispositivos, ressai a garantia do direito à saúde de forma integral a quem demonstrar necessidade, não podendo o Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, em respeito ao princípio da dignidade humana. 



    Desse modo, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, assim, empenhar todas as ações e esforços para o pleno exercício desse direito por todas as pessoas. No caso dos autos, a autora demonstrou por meio do relatório médico emitido, em 20/05/2020 (ID 22009934), pela médica de oncologia clínica Patricia Werlang Schorn - CRM 13565 DF, que é portadora de Neoplasia Maligna de Cólon, tipo Adenocarcinoma metastática (CID 10 C18) e que necessita fazer uso contínuo do medicamento AVASTIN (BEVACIZUMABE) no seu tratamento quimioterápico. Além disso, a autora apelada apresentou documentos que atestam sua incapacidade de aquisição do medicamento (ID’s 22009930, 22009931 e 22009932). 



    Desse modo, foram satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.



    Sendo assim, a disponibilização do medicamento que a apelada reclama é imprescindível para o tratamento e manutenção da sua saúde, devendo o Estado arcar com os custos do tratamento, como forma de ver assegurado o direito à saúde do cidadão. 



    Insta salientar, ainda, que a mera alegação de que a rede pública possui medicamento de igual capacidade não afasta o direito da parte autora a medicação recomendada, como também a falta de padronização do medicamento, por si só, não justifica a negativa de seu fornecimento por parte do ente estatal, sobretudo quando há laudo médico atestando a sua necessidade. 



    Ademais, o fato de o medicamento prescrito não estar entre os previstos nos protocolos clínicos da rede pública de saúde não altera o dever constitucional dos entes políticos de fornecê-los.



    [...]



    Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO. REJEITO a preliminar de incompetência absoluta. 



    No mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação. 



    Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários devidos pelo DISTRITO FEDERAL em R$ 100,00, totalizando R$ 350,00”.



    Pois bem: O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/2/2022. 



    Na hipótese em apreço, o acórdão recorrido afastou a existência de litisconsórcio entre o Distrito Federal e a União, assentando que “o medicamento requerido encontra-se devidamente registrado na ANVISA”, de modo que não haveria “razão para incluir a União no polo passivo da demanda e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal” (Vol. 5, fl. 5).



    Esse entendimento, todavia, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    Pela pertinência, cumpre fazer breve registro acerca do que ficou assentado no recente julgamento conjunto realizado pela PRIMEIRA TURMA DO STF, em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, todos de minha relatoria, sendo recorrente o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, cujo foco é a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamento ou tratamento médico aos necessitados. 



    Após profícuos debates acerca da aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, a qual foi ratificada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nesse paradigma, a TURMA, por maioria, assentou que a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes: 



    a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; 



    b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; 



    c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e



    d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.



    Na ocasião, esclareceu-se, ainda, que, no que toca à parte final da tese, onde se lê que - a autoridade judicial tem o dever de determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro – tem incidência quando o Juízo concede a cautelar estabelecendo que um determinado ente federado cumpra obrigação que, na verdade, é de responsabilidade de outro. Nessa hipótese, assegura-se para o primeiro o direito de se compensar juntamente ao segundo das despesas decorrentes do cumprimento da cautelar. 



    A ratio dessas conclusões decorre da letra da Lei 8.080/1990, que estabelece que o SUS atua de forma federalista, e estabelece as competência de cada ente federado, e também das seguintes premissas adotadas no julgamento das Reclamações supracitadas: 



    1) a inobservância das diretrizes elencadas nos itens “a”, “b”, e “c” acima têm o condão de desequilibrar as finanças dos entes subnacionais que, na maioria das vezes, não tem disponibilidade financeira para fazer frente aos custos dos medicamentos não incorporados ao SUS, ou, mesmo quando estão incorporados, a competência para distribuição ou o financiamento é da UNIÃO;



    2) o direito de regresso contra a UNIÃO, quando essa não participou da lide, compromete o planejamento do orçamento federal, criando descompasso entre a previsão orçamentária e as despesas na área de saúde; e



    3) a ausência da UNIÃO na lide, quando o fornecimento do medicamento está sob sua responsabilidade, impede que o ente federal exerça o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa.



    Especificamente a respeito da aplicação do Tema 793 da repercussão geral reconhecendo a obrigatoriedade de inclusão da União em ações que visam o fornecimento de medicação para tratamento oncológico, acresça-se que a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE assim se manifestou recentemente no julgamento da Rcl 50481-AgR, de minha relatoria: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.



    3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 



    4. Da mesma forma, quando se objetivar a “incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica”, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.



    5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação da demanda.



    6. Agravo Interno a que se dá provimento.” 



    Bem delimitadas essas questões, constata-se que o acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    O fornecimento do medicamento não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente